Tribunal: CARF
Processo: 10325.901514/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901514/2011-36
RESOLUÇÃO
3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-053.018,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade e
reconheceu parte crédito tributário pleiteado, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2008 a
31/12/2008 DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
2
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das
operações comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de
créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 4o trimestre de 2008, PER/DCOMP no
30674.56499.250409.1.1.08-7804. O valor requerido é de R$ 78.584,34.
A empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente ao PIS, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS;
Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação; demonstrativos das exportações com as respectivas notas
fiscais; entre outros).Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das exportações
com as respectivas notas fiscais; entre outros).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
3
Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os
escriturados em sua contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras da
FERGUMAR se encontravam canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o
objetivo da fiscalização seria apenas a apuração do direito creditório da empresa,
não foram aprofundadas as investigações. Entendeu-se que não podia se
conceder créditos sobre compras de empresas irregulares e inadimplentes de
suas obrigações tributárias.
O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros.
Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares e sem
recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na legislação
como insumos;
notas fiscais complementares (falta do documento hábil, nota fiscal de saída, nos
casos de aquisição de insumos); e falta de individualização e demonstração com
clareza dos custos, encargos e despesas que sejam diretamente empregados junto
ao produto.
Foram juntados aos autos: relação das empresas irregulares inativas, canceladas
ou inaptas, e sem recolhimentos da contribuição; os DACONs; relação de itens
com o no da DDE, Registro de Exportação, código NCM e descrição do produto;
relação de itens com data, unidade e valores em dólares e reais; entre outros. As
planilhas com todos os demonstrativos feitos pela fiscalização se encontra no site
da Receita Federal, conforme disposto no Despacho Decisório.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$ 49.579,83.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente
irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS
IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS
E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação de cada uma desses
seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e
em quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento
nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para
validação do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a
efetividade da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de
acesso e investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
4
quando fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como
ativas perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase
totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a
pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e
que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data.
- QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo
defende que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação
pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo
de incidência destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e
exigir em tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos
créditos tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da
Receita Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua
obrigação tributária. Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas
foram enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em
conta quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento.
Menciona que no exame específico do caso concreto se observa que as compras
glosadas a este título no Despacho Decisório ora em rebate, foram efetivadas
junto à pessoa jurídica JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA COMÉRCIO e
CARVOARIA, cuja situação cadastral em 11/04/2012 constava como ativa.
- QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferenças de
quantitativos no recebimento do insumo carvão diz que se extrai como motivação
da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos entre as notas fiscais de
entrada e as emitidas por seus fornecedores. A fiscalização apontaria que
somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores seriam documentos
hábeis para creditamento do PIS e da Cofins, visto que normalmente tais notas de
entrada a maior seriam normalmente oriundas de compras de pessoas naturais, o
que não geraria créditos. Afirma que nenhuma das entradas de carvão
correspondem a compras de pessoas naturais. Defende que as notas fiscais de
entrada são também documentos válidos para seu creditamento. Comenta que o
texto legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a
granel
são
freqüentemente
apuradas
diferenças
quantitativas
quando
mensuradas a origem e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que
no caso de operações com carvão vegetal o acertamento de diferenças de
volumes deve ser feito por lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e
concluindo que o legislador ambiental não pretendeu a emissão de documento
complementar por parte do vendedor. Entende que a regência da legislação
ambiental sobre o acertamento acarretaria o mesmo para os registros contábeis e
fiscais, o que se poderia ser feito através da nota fiscal de entrada. Fala que não
há na lei de regência ou nas normas infralegais qualquer exigência quanto ao tipo
de documento comprobatório necessário para que se faça jus ao crédito das
contribuições. Aponta infração ideológica à lei do Auditor-Fiscal ao tratar da
vinculação das notas fiscais de entrada com os fornecedores. Se válido o
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
5
entendimento fiscal diz que o mesmo deveria ter sido considerado no tocante às
notas fiscais de devolução.
- QUE existe erro material (de soma) na injustificada não inclusão da base de
cálculo dos créditos de compras de insumo carvão de pessoas jurídicas.
Precisamente se refere ao mês de outubro de 2008, onde teria havido um corte
injustificado de R$ 199.384,00. Aduz que se trata de erro material na soma da
planilha, visto que tais aquisições não se enquadrariam em nenhuma das
hipóteses motivadoras das glosas apontadas pelo Auditor-Fiscal.
- QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de
máquinas para movimentação e carregamento de matérias-primas, sem
quaisquer explicações.
No caso da empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o
serviço prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta
que em relação a glosas idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se
tratar, estariam as mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação
válida. Defende que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e
movimentação integra o seu custo de aquisição das matérias-primas.
- QUE a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo
de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários
períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a
auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi
feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período
fiscalizado. Entende ser inidônea a motivação de que não foi apresentada pela
empresa uma definição clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas
dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que apresentou não foi feita
nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz que eventual déficit
investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não justificam a restrição de
direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os produtos intermediários
seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu processo produtivo.
- QUE não foi considerada pela auditoria fiscal a tomada de crédito em relação às
contas de energia elétrica consumida pela planta industrial referente ao mês de
dezembro de 2008, no valor de R$ 40.482,87.
- QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque
marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o
embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não tem qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”.
- QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso
na lei de regência das contribuições.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
6
- QUE a tomada de créditos em relação à depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado se encontra
expressa na lei de regência das contribuições.
- QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos
complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens
utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”,
entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de
incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito
de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites
de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter
o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona
o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ.
Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em conseqüência, a integralidade do seu direito creditório referente ao PIS
não-cumulativo do 4o trimestre de 2008 e, nesta condição, processada e
homologada a restituição alhures requerida, com imediata restituição do saldo
remanescente apurado.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade e reconheceu parte crédito tributário pleiteado,
conforme conclusão constante do acórdão:
Dessa forma, VOTO no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo um direito creditório de RS 2.947,25 (R$ 671,47
relativo a produtos intermediários, R$ 1.753,80 relativo a fretes de calcário e R$
521,98 relativo a despesas de energia elétrica), conforme o disposto nesse
Acórdão.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual busca a
reforma do acórdão recorrido. Em síntese, sustenta:
1. nulidade e improcedência da glosa de créditos sobre aquisições de carvão
vegetal junto a fornecedores tidos como irregulares (inaptos, inativos,
cancelados ou sem recolhimento de PIS/Cofins), por falta de individualização
da situação cadastral por CNPJ e por período;
2. indevida glosa das notas fiscais de entrada complementares emitidas para
ajuste quantitativo de carvão;
3. existência de erros materiais nas planilhas de fiscalização na apuração da
base de créditos de carvão, com exclusão indevida de compras e respectivos
fretes;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
7
4. indevida glosa de créditos relativos a produtos intermediários utilizados ou
consumidos no processo produtivo;
5. indevida glosa dos serviços de operação portuária vinculados ao embarque
marítimo do ferro gusa exportado;
6. indevida glosa de créditos sobre combustíveis e lubrificantes, depreciação,
manutenção dos altos-fornos e mão de obra de terceiros, em virtude da
adoção de conceito excessivamente restritivo de “insumo”.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, pede-se e se requer que o presente Recurso seja
recepcionado, processado, conhecido em seu duplo efeito (devolutivo e
suspensivo) e, ao final, integralmente provido, restabelecendo-se integralmente o
direito creditório como apurado e pleiteado e, em conseqüência, processada e
homologada a restituição requerida, com imediata restituição dos saldos
remanescentes apurados.
Requer ainda, por economia processual, que sua defesa inaugural seja
considerada parte do presente recurso, como se nele transcrita.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O ponto central dos presentes autos, assim como dos demais processos envolvendo
a mesma Recorrente e o mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, diz respeito ao direito ao
creditamento de insumos no âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins, em pedidos de ressarcimento relativos a diversos trimestres de apuração. A Fiscalização
procedeu a glosas de créditos vinculados, em especial, às aquisições de carvão vegetal,
combustíveis e lubrificantes, serviços de beneficiamento e peneiramento, manutenção mecânica e
elétrica dos altos-fornos, serviços portuários, mão de obra de terceiros, depreciação e demais
dispêndios tratados nos autos, além de ter desconsiderado créditos com fundamento em
inatividade, cancelamento ou inaptidão cadastral de fornecedores.
Constata-se, contudo, que a revisão efetuada pela unidade de origem e
posteriormente confirmada, em parte, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento foi
realizada sob o paradigma então vigente de interpretação do conceito de insumo, fundado de
maneira preponderante nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, cuja disciplina
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
8
restritiva de creditamento veio a ser declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, no REsp no 1.221.170/PR. Esse entendimento foi, posteriormente, internalizado
na esfera administrativa pelo Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, e pela Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que consolidaram os critérios de essencialidade e relevância
como parâmetros para aferição do conceito de insumo nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Além disso, o conjunto probatório revela peculiaridades que recomendam a prévia
atuação técnica da unidade de origem. Em primeiro lugar, verifica-se a existência de glosas
fundamentadas em listagem, de “empresas irregulares (inativas, canceladas ou inaptas) e sem
recolhimento de PIS/Cofins”, sem a devida individualização, por fornecedor e por período, da
situação cadastral que teria embasado a desconsideração dos documentos fiscais, conforme se
observa do documento anexo ao Termo de Verificação Fiscal:

Em segundo lugar, a decisão recorrida faz remissão expressa a “declarações de
inatividade” que teriam sido apresentadas por determinados fornecedores e que estariam
juntadas aos autos, utilizando-as como fundamento para afastar o direito creditório.
A 2a Turma da DRJ/POA, ao tratar da empresa JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA
COMÉRCIO E CARVOARIA, menciona:
“Para demonstrarmos essa situação juntamos aos autos a DECLARAÇÃO DE
INATIVIDADE apresentada pela própria JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA
COMÉRCIO E CARVOARIA desde o ano de 2007, sendo que posteriormente a esse
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
9
ano a empresa não operou mais como se demonstra através de extrato do
Sistema IRPJ também juntado aos autos:
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE – SIM
A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que
permaneceu, durante todo período de 01/01/2007 a 31/12/2007 sem efetuar
qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial. (gn)Observe-se, ainda,
que a empresa em questão não apenas estava inoperante desde o ano calendário
de 2007, como também não possuía estoque inicial e final de bens, nem saldo em
caixa no início e final do ano. Não realizou compras e não teve despesas durante
todo o ano. Não teve ganhos de capital, assim como não possuía empregados
nem no início e final do período (tela juntada aos autos). “
Nesse contexto, embora a instância de origem tenha reunido informações e juntado
documentos que, em tese, buscariam corroborar as conclusões adotadas, constata-se que, em
sede recursal, não é possível estabelecer a necessária correspondência entre as glosas efetuadas,
os documentos fiscais identificados, os períodos analisados e os valores envolvidos. Ademais, o
Termo de Verificação Fiscal não se faz acompanhar dos anexos ou planilhas que discriminariam
cada glosa e suas respectivas motivações, o que inviabiliza a verificação da pertinência das
desconsiderações realizadas.
Ressalte-se, ainda, que o próprio Termo de Verificação Fiscal menciona planilhas
eletrônicas de suporte que não se encontram integralmente juntadas aos autos, não obstante sua
essencialidade para a compreensão da metodologia adotada pela Fiscalização e da exata extensão
das glosas realizadas, conforme se infere do seguinte excerto do referido Termo:

Além disso, cumpre observar que, em diversos processos análogos envolvendo a
mesma contribuinte, relativos a períodos e pedidos de ressarcimento substancialmente idênticos,
este Conselho tem deliberado pela conversão do julgamento em diligência, precisamente para
possibilitar que a unidade de origem reavalie, de forma sistemática, os créditos pleiteados à luz do
entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e das orientações
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901514/2011-36
10
administrativas dele decorrentes, bem como para complementar a instrução probatória com as
planilhas e informações cadastrais pertinentes.
Diante desse contexto, revela-se mais adequado converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, a fim de que a unidade de origem proceda à reanálise dos créditos
controvertidos à luz do conceito de insumo atualmente vigente e supra as lacunas instrutórias
identificadas, conforme detalhado a seguir.
Dispositivo
Nesse contexto, proponho a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Junte aos autos todas as planilhas citadas no Termo de Verificação Fiscal, bem
como os documentos e informações apresentados pela Recorrente no procedimento de
fiscalização que tenham sido utilizados ou expressamente mencionados no referido Termo;
b) No que se refere às glosas fundadas em inatividade, cancelamento ou inaptidão
cadastral dos fornecedores, esclareça se foram apresentadas declarações de inatividade ou atos
equivalentes relativamente a tais fornecedores, indicando o período a que se referem, e junte aos
autos as referidas declarações, atos declaratórios e demais documentos que tenham embasado a
conclusão quanto à situação cadastral no período das operações;
c) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, e no entendimento
consolidado acerca dos critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise dos bens e serviços
glosados neste processo, ressalvadas as glosas já afastadas pela DRJ e aquelas que não foram
objeto do Recurso Voluntário, pronunciando-se, por grupo de dispêndio (carvão vegetal,
combustíveis e lubrificantes, manutenção mecânica e elétrica dos altos-fornos, serviços de
beneficiamento/peneiramento, serviços portuários, mão de obra de terceiros, depreciação, entre
outros), quanto ao seu enquadramento ou não como insumo;
d) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido
após a reanálise determinada nas alíneas anteriores, cientifique a Recorrente dos resultados
apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Decorrido o prazo, com ou
sem manifestação, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 544
DF CARF MF
Original